Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750697-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERVANIO ALVES MOURA AGRAVADO: SANDRA GONCALVES DUTRA, RIBAMAR BRITO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento porque deserto (ID 21976807). O agravante alega que "deveria recolher em dobro, no entanto, recolheu 01 preparo. ( ) o Novo CPC estabelece que a deserção será declarada SE E SOMENTE SE não for suprida a complementação necessária após intimação do Advogado” (ID 22019929). E pede: “a) O recebimento do pedido de reconsideração para: b) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de Proceda em FAVOR da parte COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL , a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do bem descrito: imóvel situado na QS 08, CONJUNTO 05, CASA 44, RIACHO FUNDO II – DF ; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo se manifestar tempestivamente; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de SUSPENSÃO DA DECISÃO em FAVOR da parte COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL , a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do bem descrito: imóvel situado na QS 08, CONJUNTO 05, CASA 44, RIACHO FUNDO II – DF, ate o julgamento definitivo do agravo”. É o relatório. Decido. Esta a decisão em relação à qual o presente pedido de reconsideração: "Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ROGERVANIO ALVES MOURA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (autos 0004148-17.2012.8.07.0017), indeferiu o seu pedido de anulação do trânsito em julgado da sentença, restituindo-se-lhe prazo para recorrer da sentença, bem como suspensão da execução da reintegração de posse. No ato da interposição do recurso, não recolheu o preparo e afirmou ser beneficiário da gratuidade de justiça. Intimado para comprovar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 21780460), o agravante peticionou, informando que não havia pedido gratuidade de justiça na primeira instância e requerendo a concessão do referido benefício (ID 21885956). Proferido o seguinte despacho (ID 21926286): 'Preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. No caso dos autos, o agravante não recolheu o preparo e afirmou em suas razões que litigava sob o pálio da gratuidade. Intimado para comprovar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça que dizia ter sido deferida na origem, o agravante reconheceu não ter requerido o benefício na instância originária e requer sua concessão nesta sede, alegando insuficiência de recursos para arcar com as custas. Acontece, porém, que referido pedido não tem efeito prático algum no presente agravo. Mesmo que seja deferido o benefício da gratuidade nesse momento processual, benesse que somente teria efeitos futuros, não retroagindo para isentá-lo das custas processuais referentes aos atos anteriores; ou seja, mesmo na hipótese de deferimento do benefício, não terá o condão de retroagir para regularizar o recolhimento das custas do recurso de agravo ora em análise. Apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não retroagindo para abranger isenção do pagamento de despesas referentes à prática de atos anteriores ao deferimento da benesse. Nesse sentido, destaco: 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SÚMULA 187/STJ. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ. 2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos. 3. Agravo interno não provido' (STJ - AgInt no AREsp: 1501169 SP 2019/0133983-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019) 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -PLEITO DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTE O DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido' (AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016) O art. 1.007, 'caput' do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se o agravante para, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias e sob pena de deserção, recolher as custas em dobro referentes ao agravo de instrumento'. O agravante juntou o preparo realizado de forma simples e não em dobro (ID 21930850). Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, 'no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção', sendo certo que 'o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção' - § 4o do art. 1.007, CPC. Por oportuno: 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO INSUFICIENTE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial' (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020) 'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido' (Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 'AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. 1. Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, na forma do art. 1.007, caput, do CPC, deve ser oportunizado à parte recorrente o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §4o, CPC). 2. Tratando-se de empresa de grande porte, cujas advogadas estão devidamente cadastradas no sistema do PJe, a intimação feita exclusivamente pelo sistema eletrônico é validade, sendo considerada efetivada no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema PJe, ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, automaticamente na data do término desse prazo. 3. Regularmente intimada a parte e não comprovado o recolhimento do preparo, a apelação não deve ser conhecida. 4. Evidenciado que a parte recorrente tenta induzir os julgadores a erro, empenhando-se para modificar a realidade dos fatos, resta caracterizada a male fides ensejadora da aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido' (Acórdão 1273363, 00315225120158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, operada a deserção, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 1.007, § 4o do CPC” (ID 21976807). Como visto e reconhecido pelo agravante, embora intimado para recolher o preparo em dobro, "recolheu 01 preparo”. E o artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil define a consequência “deserção” se o recorrente, intimado para recolhimento do preparo em dobro, não o recolhe. Indefiro o pedido. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora